Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-02.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA CERVICAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – PERTINÊNCIA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO INDEVIDO NA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA CERVICAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – PERTINÊNCIA – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido. Sentença reformada, em sede de reexame necessário.